Tribunal: TJMT
Processo: 1057946-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057946-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IDEMAURA APARECIDA MARTINS PRIMO - CPF: 545.791.801-78 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

É firme o entendimento jurisprudencial que os embargos de declaração não servem para invocar contradição externa com outros julgados.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

IDÊMAURA APARECIDA MARTINS PRIMO
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso inominado por ela interposto e reformou o julgamento de improcedência para: i) declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
; ii) condenar a empresa em restituição, em dobro, o valor cobrado indevidamente.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de omissão quanto ao pleito de reparação por dano moral, com afronta aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e da Constituição Federal.

Afirma que “
a falha na prestação de serviço fica nítida, bem como o dano moral sofrido, vez que ocorreram inúmeras humilhações e sofrimentos de forma totalmente irregulares
”. E, “
a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a cobrança indevida e a falha na prestação de serviços ensejam a reparação por danos morais, sendo este inclusive o entendimento do TJMT
”.

Prequestiona a matéria.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1057946-24.2023.8.11.0001

Polo Ativo

IDEMAURA APARECIDA MARTINS PRIMO

Polo Passivo

EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso inominado por ela interposto, reformou o julgamento de improcedência no que tange aos pedidos declaratório e do dano material, mas rejeitou a reparação por dano moral. Eis a ementa representativa do julgamento:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, inexistindo valor em aberto que justifique a contratação de empréstimo para compra.

2.
Restituição de valores devida.

3
. O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao
status quo ante
.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em análise das razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas.

Isso porque o aresto tratou do pedido de dano moral e estabeleceu os elementos conducentes ao seu indeferimento. Em destaque:

“No caso dos autos, apesar da parte recorrente se insurgir quanto aos documentos alegando se tratar de empréstimo contratado por outra pessoa, verifico que, na verdade, se trata de modalidade de empréstimo em que o valor é utilizado para realização da compra, ficando o saldo devedor em relação ao Mercado Pago, razão pela qual o valor é diretamente liberado ao lojista.

A contratação de empréstimo para compra via CCB assinada eletronicamente não se justifica quando existente comprovante de pagamento não desconstituído nos autos, não sendo suficiente a documentação trazida pela parte recorrida na hipótese
sub judice
, pois ausente desde o início objeto que justifique a sua contratação, pois, repito, já havia sido adimplida a obrigação perante os vendedores.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a reforma da sentença para declaração de inexistência do débito.

[...]

Relativo ao pleito de danos morais, grosso modo, o mero desconto indevido, por si só, não rende ensejo à espécie.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo – as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras. Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Em leitura da inicial e demais documentos constantes nos autos, a parte autora não indica elemento diferencial e não comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.”

O vício que autoriza o expediente dos embargos de declaração deve ser interno, e não em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte (contradição externa), conforme firme entendimento jurisprudencial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.

2. Esta Corte é firme em salientar que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.101.569/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024)

No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

A irresignação, no caso, é por divergência quanto ao exame da matéria e das provas produzidas, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas, sim, aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo, como se afigura no caso em exame.

Além disso, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MERA PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)” (in “CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

(TJ-MT, N.U 1001784-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Para esse fim, não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam.

Avulta-se no regramento dos juizados especiais, em referência ao enunciado 125 do FONAJE: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
(XXI Encontro – Vitória/ES)”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

(TR-MT, N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Por isso, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso em mesa, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2o e 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024